Tribunal: TJES
Processo: 5008767-40.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008767-40.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: TELEFONICA BRASIL S.A.

AGRAVADO: PVT DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA

RELATOR(A):
SUBST. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET – ORDEM JUDICIAL DE RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO –
ASTREINTES
– IMPUGNAÇÃO DO VALOR - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – QUESTÕES FÁTICAS – NECESSIDADE DE APROFUNDAMENTO PROBATÓRIO – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do art. 300, do Código de Processo Civil, a
tutela de urgência será concedida quando,
conjuntamente,

(1)
houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e
(2)
o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo,
o que não restou evidenciado no caso vertente.

2. A
função das
astreintes

é
superar
a recalcitrância do devedor em cumprir a obrigação de fazer ou de não fazer que lhe fora imposta, incidindo esse ônus a partir da ciência do obrigado e de sua negativa de adimplir a obrigação voluntariamente, consoante jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por TELEFÔNICA BRASIL S/A em face da decisão id 28707732 (dos autos de origem), que deferiu o pedido de tutela de urgência postulado pela Agravada para determinar que a primeira (Agravante) “
p
romova imediatamente o restabelecimento do fornecimento do serviço de internet à autora, no prazo de vinte e quatro (24) horas, na forma contratada
, sob pena de multa diária que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais), em caso de descumprimento
”.

Em suas razões recursais (id 5587844), a Agravante pugna, liminarmente, pelo deferimento de efeito suspensivo ao presente recurso de agravo de instrumento. No mérito, a Agravante alega (a) a ausência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência; (b) a necessidade de redução da multa diária e fixação de limite de valor para sua incidência e (c) o prazo de 24 (vinte e quatro) horas para cumprimento da ordem judicial se apresenta exíguo, devendo ser dilatado para 10 (dez) dias.

Pela decisão id 6182604, foi indeferido o pedido de antecipação de tutela recursal.

A Agravada apresentou contrarrazões recursais id 6554804, pugnando, em síntese, pelo desprovimento do recurso.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 14 de Fevereiro de 2024.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5008767-40.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: TELEFÔNICA BRASIL S/A

AGRAVADA: PVT DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA.

RELATOR: DES. SUBST. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Adiro ao Relatório já lançado nos autos.

A
quaestio iuris
posta sob apreciação no presente recurso cinge-se em aferir se a Agravada, ao requerer a tutela de urgência nos autos da ação originária, teria demonstrado, ou não, na oportunidade,
quantis satis
, os requisitos necessários à sua concessão, deferida nos seguintes termos:

“(...)

Cuida-se de ação de obrigação de fazer proposta por PVT Distribuidora e Serviços Ltda. em face de Telefônica Brasil S.A., pela qual pleiteia, liminarmente, a determinação judicial para que a ré “[...] providencie imediatamente, através de todos os meios necessários e ao seu alcance, o restabelecimento do serviço de internet, nos moldes contratados, com a intimação por oficial de justiça plantonista ou e-mail cadastrado, o que for mais rápido” (ID 27864184 – fl. 10).

Alega a autora, em suma, que atua no segmento de construção de obras residenciais, corporativas e industriais e conta com quase 200 (duzentos) colaboradores, sendo cerca de 40 (quarenta) deles alocados em sua sede, na Enseada do Suá, Vitória - ES. Pontua que, para atender as suas necessidades, contratou com a ré os serviços de (I) pacote voz SIP e (II) internet dedicada, com a garantia de fornecimento da velocidade contratada fim a fim, ou seja, o serviço prometia um maior controle do contratante, alto desempenho de rede, confiabilidade e escalabilidade, características essenciais para o desempenho das suas atividades empresariais.

Narra que os serviços eram prestados a contento até que, no dia 6 de julho de 2023, por volta das 15 horas, o serviço de internet parou, deixando sua sede sem conexão à rede mundial de computadores. Assevera que abriu diversos chamados (protocolos) com a ré, mas até o momento o serviço continua indisponível. Conta que prepostos da demandada estiveram no local e informaram que não há nenhum problema na estrutura física do escritório da autora e que, aparentemente, o problema encontra-se no “sinal” disponibilizado pela demandada. Sustenta que enquanto fica sem os serviços da ré amarga grande prejuízo, uma vez que setores estratégicos da empresa dependem da utilização de internet e, ainda, que parte de sua equipe está impedida de fazer o uso completo dos equipamentos de última tecnologia, que ficam em sua sede, e que não podem ser acessados remotamente, dado que a autora usa servidor físico e, dessa forma, mais de 40 (quarenta) pessoas estão impossibilitadas de trabalhar.

Passo à apreciação do pleito de urgência, em cognição sumária que a espécie comporta.

A concessão da tutela de urgência depende do preenchimento dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito (fumus boni iuris) e o perigo de dano (periculum in mora).

Revelam-se presentes os requisitos necessários (CPC, art. 300).

Como se vê, a causa baseia-se em fato negativo e, desse modo, não há como se exigir da parte autora a prova do não funcionamento do serviço de internet, cuja contraprova competirá à parte contrária. Assim, a prova a ser exigida no momento, para efeito de apreciação da tutela de urgência, num juízo de probabilidade, é a da contratação dos serviços de acesso à internet, assim como do pagamento das faturas mensais, o que se verifica no caso, conforme documentos de ID 27864192 e 27864194 em consonância com as alegações aduzidas na exordial.

Com efeito, tenho por provável o direito vindicado pela demandante.

De igual modo, constato também o perigo de dano, uma vez ser evidente que a interrupção dos serviços de internet prestados à autora é circunstância que lhe gera permanentemente prejuízos irreparáveis, obstando sobremaneira o exercício de suas atividades comerciais, especialmente neste momento, após a ocorrência de uma crise sanitária (Pandemia da Covid-19) que acelerou o processo de trabalho remoto e de virtualização de processos, exigindo, cada vez mais, que a interação entre os próprios colaboradores e entre estes e os clientes, seja feita de forma online.

Não vejo, de outra parte, a irreversibilidade da medida, porquanto qualquer prejuízo eventualmente suportado pela demandada em razão da concessão do pleito de urgência poderá ser indenizado pela autora caso o provimento final seja desfavorável à demandante (CPC, art. 302, inc. I).

Ante o expendido e sem mais delongas, defiro o pleito de urgência, ao tempo em que determino que a Telefônica Brasil S.A. promova imediatamente o restabelecimento do fornecimento do serviço de internet à autora, no prazo de vinte e quatro (24) horas, na forma contratada, sob pena de multa diária que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais), em caso de descumprimento.

(...)"

Cabe ao Tribunal, em sede de agravo (e com referência à ação judicial onde proferida a decisão impugnada), examinar, apenas, e tão-somente, se presentes, ou não, os requisitos necessários à concessão da medida apreciada pelo Juízo
a quo
.

O avanço ao
meritum causae
afrontaria – como é evidente – o princípio do duplo grau de jurisdição, fazendo suprimir uma instância, o que não é evidentemente possível. É necessário permitir ao Juízo
a quo
a apreciação primeira das questões ensejadoras da tutela jurisdicional postulada e, somente ao depois, a devolução ao Juízo
ad quem
das matérias decididas na instância monocrática.

A demanda de origem versa sobre a alegada falha no fornecimento de serviço de internet pela Agravante à Agravada.

O MMº. Juiz de Direito
a quo
, à luz das provas apresentadas, concluiu pela plausibilidade das alegações autorais e pelo risco de dano à parte pelo prolongamento do trâmite processual, razão pela qual concedeu a tutela provisória de urgência para determinar a continuidade do fornecimento do serviço.

Em suas razões recursais, a Agravante não apresenta nenhum argumento contrário às razões que lastrearam a formação do convencimento do douto magistrado
a quo.
Limitou-se a tese recursal a alegações genéricas, relativamente à necessidade de aprofundamento probatório nos autos.

Ademais, a Agravante aponta o risco de dano irreparável em razão da eventual incidência das
astreintes
fixadas e questiona o valor arbitrado no montante diário de de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Ora, a tutela jurisdicional impositiva pressupõe o cumprimento da ordem judicial pela parte. A multa processual só passará a incidir em caso de desatendimento da ordem judicial por quem possui o dever de cumprir, ainda que irresignada com a decisão. Por tal razão, o valor arbitrado não pode ser irrisório ao ponto que a parte obrigada considere mais vantajoso descumprir a ordem judicial.

Sobre o tema, o Colendo Superior Tribunal de Justiça proclama que “
a função das astreintes é justamente no sentido de superar a recalcitrância do devedor em cumprir a obrigação de fazer ou de não fazer que lhe foi imposta, incidindo esse ônus a partir da ciência do obrigado e da sua negativa de adimplir a obrigação voluntariamente
” (REsp n. 1.474.665/RS, Relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 26/4/2017, DJe de 22/6/2017. - Tema 98)

De outro lado, a jurisprudência é firme em admitir que, acaso a multa processual alcance valor exorbitante, é possível a redução
a posteriori

do montante para patamar que atenda, de um lado, à finalidade inibitória e punitiva e, de outro lado, não implique enriquecimento sem causa da parte
ex adversa
.

Neste sentido, já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça que “
sempre que o valor acumulado da multa devida à parte destinatária tornar-se irrisório ou exorbitante ou desnecessário, poderá o órgão julgador modificá-lo, até mesmo de ofício, adequando-o a patamar condizente com a finalidade da medida no caso concreto, ainda que sobre a quantia estabelecida já tenha havido explícita manifestação, mesmo que o feito esteja em fase de execução ou cumprimento de sentença
" (AgInt no AREsp n. 2.281.688/BA, Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 6/11/2023.)

No que concerne ao prazo fixado para cumprimento da ordem judicial, observo dos autos que ao tempo da interposição do presente recurso, a Agravante já havia dado cumprimento à ordem judicial (id 29057163, dos autos de origem), de modo que deixo de apreciar a matéria no presente momento.

Assim, em sede do presente juízo sumário de cognição, por não ter a Agravante apresentado fundamentos hábeis a infirmar a decisão liminar proferida, impõe-se o desprovimento do recurso.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO: 12/05/2024

VOTO: Acompanho o voto do eminente Relator

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões

Sessão do dia 12.03.2024.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar o Relator.